Tribunal: TJDFT
Processo: 0700435-73.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700435-73.2019.8.07.0008 RECORRENTE: JUNHO JOSE DA CRUZ RECORRIDO: ISRAEL MARCOS DE SOUSA SANTANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. CURADORIA ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PROVA ESCRITA. O patrocínio da causa por núcleo de prática jurídica, no exercício do munus da Curadoria Especial de Ausentes, não conduz ao deferimento imediato da gratuidade de justiça para a parte representada. Independentemente de a parte assistida estar ou não amparada pelo benefício da gratuidade de Justiça, o núcleo de prática jurídica, no exercício da Curadoria Especial de Ausentes, fica dispensado do recolhimento do preparo. A citação por edital pressupõe que o réu esteja em local incerto ou não sabido, conforme o disposto no artigo 231, do Código de Processo Civil, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para a sua localização. No caso dos autos, tendo sido empreendidas, sem sucesso, diversas diligências nos endereços indicados pelo autor, bem como naqueles indicados nas consultas realizadas pelo Juízo, importa que seja considerada válida a citação por edital. Para o ingresso com a ação monitória basta ao credor a juntada de prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo desnecessário que o título ostente os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do artigo 700, do Código de Processo Civil. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 256, §3o, sustentando ser nula a citação por edital, porquanto não esgotados todos os meios de localização do executado; b) artigo 700, §5o, defendendo a existência de dúvida quanto à idoneidade do documento que lastreou a ação monitória, ao argumento de que não seria suficiente para traduzir obrigação líquida e certa. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJRS e do STJ. Requer que as publicações sejam feitas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, " O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao indicado malferimento aos artigos 256, §3o, e 700, §5o, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024